Tribunal: STF
Processo: HC 66134
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
- PENAL. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA: INOCORRENCIA.
NÃO DEU O ACÓRDÃO NOVA DEFINIÇAO JURÍDICA AOS CRIMES DE QUE E
ACUSADO O PACIENTE. APENAS, PELO QUE RESULTAVA DOS AUTOS, DEU
COMO PROVADO O USO DO DOCUMENTO FALSO E O ESTELIONATO, TENDO
APLICADO A PENA COMINADA AO MAIS GRAVE (O USO). AO SE REFERIR O
JUIZ, NA APLICAÇÃO DA PENA, AO ART. 304, COMBINADO COM O ARTIGO
297 DO CÓDIGO PENAL E PORQUE ELA, PARA O CRIME DE USO, E A MESMA
COMINADA A FALSIFICAÇÃO, TENDO EM VISTA A NATUREZA DESTA.
QUANTO A SER A FALSIDADE A IDEOLOGICA, RESULTA ELA DOS FATOS
DESCRITOS, COMO RESULTA DO RELATORIO DA SENTENÇA, JA QUE A PECA
ACUSATORIA NÃO VEIO AOS AUTOS.